Tribunal: CARF
Processo: 10935.720412/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720412/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.559 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
VALMOR FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
AÇÃO TRABALHISTA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na ausência de prova documental suficiente, deve ser mantido o lançamento
com base em informações contidas em DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls 11-14, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2010, ano-calendário 2009, com ciência em Despacho (fl. 23), sendo
constituído crédito tributário no valor de R$ 8.855,40.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720412/2011-33
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.559 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720412/2011-33

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 12 foi lançado de ofício o
presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no decorrer da
ação fiscal:

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 2) em 23/05/11, por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
· Na internet, no 2o item consta que não atendi a intimação, porém, em 05/04/2011
entreguei a documentação solicitada na 1a intimação, conforme termo de atendimento
201010000041187 recebido pelo Auditor Fiscal Alessandro Augusto Simões, que o
carimbou e assinou. Atentar para a 2a folha do acordo anexo com a TV Tarobá onde há
a discriminação do valor recebido, pois a maior parte dele é isento de tributação pelo
imposto de renda, conforme declarado em 2010. Segue em anexo cópia dos
comprovantes de rendimentos de 2009, apesar de já entregues anteriormente.
Pedido
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
AÇÃO TRABALHISTA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na ausência de prova documental suficiente, deve ser mantido o lançamento com base
em informações contidas em DIRF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.559 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720412/2011-33

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que no montante recebido constam valores que não se sujeitam
à incidência do IRPF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação
trabalhista, no valor de R$ 42.000,00.
Considerando que a decisão de primeira instância consignou que a manutenção do
lançamento deveu-se à ausência de comprovação do alegado por parte do recorrente — “[...]
caberia ao interessado apresentar cópia do documento original continente ao referido processo
trabalhista, com a finalidade de corroborar as suas afirmações [...]” — entendo que não foi
suprida a deficiência probatória. Isto, porque o documento às fls. 48-52 não permite identificar o
valor e a natureza das verbas, estando ausente especialmente a documento do qual conste a
homologação dos cálculos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 61
DF CARF MF
Original